Tribunal: TJMT
Processo: 1020867-90.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020867-90.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR ALMEIDA - CPF: 826.602.638-68 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL (AGRAVO INTERNO). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FALHA NA GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais, reconhecendo falha na gestão da conta individual vinculada ao PASEP e condenando o banco ao ressarcimento dos prejuízos apurados, com majoração de honorários sucumbenciais em razão da sucumbência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Federal; (
iii
) determinar se houve falha na administração dos valores do PASEP, com prejuízo material ao titular da conta; (
iv
) verificar a correta distribuição do ônus da prova quanto à regularidade da atualização e dos lançamentos efetuados; e (v) aferir a adequação da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator nega provimento monocraticamente à apelação quando o recurso contraria entendimento consolidado em súmula ou em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

A competência para processar e julgar demandas dessa natureza é da Justiça Comum Estadual, por inexistir interesse jurídico direto da União e
por
o Banco do Brasil ser sociedade de economia mista, inaplicável o art. 109 da Constituição Federal.

A prova pericial judicial demonstra a existência de diferenças devidas ao autor, decorrentes de incorreta atualização inflacionária e da não aplicação integral dos critérios legais previstos para o PASEP, apurando prejuízo material certo.

O Banco do Brasil, detentor das informações técnicas e históricas da conta, não comprova a regularidade dos lançamentos nem afasta as conclusões do laudo pericial, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC e em consonância com o Tema 1.300 do STJ.

A majoração dos honorários advocatícios decorre da sucumbência recursal e da aplicação obrigatória do art. 85, §11, do CPC, observados os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de correta atualização e à ocorrência de prejuízo ao titular.

Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações indenizatórias envolvendo o PASEP quando inexistente interesse jurídico direto da União.

Incumbe ao Banco do Brasil o ônus de comprovar a regularidade da administração e da atualização dos valores do PASEP, diante de sua maior aptidão técnica e informacional.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109; CPC,
arts
. 85, §11, 373, II, 927, III, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp nº 1.895.941/TO); STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.300; STJ, Súmula 42; TJMT, N.U 1040897-02.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, N.U 1033842-97.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL
n
º
1020867-90.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASILS/A

AGRAVADO: ADEMIR ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de Apelação
, que manteve a sentença de procedência
,nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta por ADEMIR ALMEIDA
.

Em suas razões recursais, o agravante reitera
,
preliminarmente
,
sua ilegitimidade passiva
, sustentando ser
mero depositário das quantias do PASEP
, argumentando que
as demandas que pretendam modificar a correção da conta individual do PASEP devem ser ajuizadas contra a União
.

Sustenta a incompetência da
Justiça Comum Estadual para apreciar a matéria
, uma vez que restou atraída
a competência da Justiça Federal.

No mérito, o agravante discorre
sobre sua gestão dos valores, explicando a
conversão da moeda.

O Banco impugna os cálculos apresentados pelo agravado, argumentando que há suposto valor de ressarcimento muito acima do saldo disponível na conta do participante.

Aduz que
não há que se falar em caracterização do dano material, já que não contribuiu para qualquer perda patrimonial do agravado.

Alega
que não há provas nos autos do alegado prejuízo sofrido, nem nexo causal ou culpa praticada pela parte ré.

Defende a exorbitância dos honorários
, tendo em vista a baixa complexidade do processo.

Ao final, pede a reforma

d
a decisão monocrática
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente agravo interno foi interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC e na Súmula 568 do STJ, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de ADEMIR ALMEIDA, decorrentes de falha na gestão da conta individual vinculada ao PASEP, bem como majorou a verba honorária sucumbencial em razão da sucumbência recursal.

No agravo, o recorrente reedita, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos na apelação, a saber: (i) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o argumento de que a demanda deveria ser ajuizada exclusivamente contra a União; (
ii
) incompetência da Justiça Comum Estadual, por suposto interesse jurídico da União; (
iii
) inexistência de falha na gestão dos valores do PASEP, sustentando a correção dos critérios de conversão monetária e atualização aplicados; (
iv
) ausência de comprovação de dano material, nexo causal e culpa; e (v) alegada exorbitância da verba honorária, ao argumento de baixa complexidade da causa.

Em que pesem as teses, n
ão assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática agravada encontra-se rigorosamente alinhada ao sistema processual vigente e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, compete ao relator negar provimento
a
recurso que esteja em confronto com súmula ou com entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos.

Ademais, a Súmula 568 do STJ autoriza expressamente o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca da matéria, circunstância que se verifica, de modo inequívoco, na hipótese dos autos.

A alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual já foi exaustivamente enfrentada na decisão agravada, com base em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no julgamento do Tema 1.150 (REsp 1.895.941/TO), submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou tese clara e objetiva no sentido de que:

“o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Tal entendimento, de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), afasta por completo a pretensão do agravante de deslocar a legitimidade exclusiva à União, bem como a competência da Justiça Federal.

De igual modo, a competência da Justiça Comum Estadual decorre da própria natureza jurídica do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não abrangida pelo art. 109 da Constituição Federal, conforme reiteradamente afirmado pelo STJ e sintetizado na Súmula 42 daquela Corte.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
O STJ, ao julgar o Tema 1150 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que (i) o Banco do Brasil é parte legítima nas ações sobre saques indevidos ou ausência de correção monetária em contas do Pasep; (
ii
) o prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do CC/2002; e (
iii
) a competência é da Justiça Estadual, por ausência de interesse direto da União.

A discussão sobre legitimidade passiva da União limita-se a ações de recomposição de saldo, e não de ressarcimento por desfalques, como no caso dos autos. O juízo a quo não operou redistribuição indevida do ônus da prova, não havendo violação ao Tema 1300 do STJ, tampouco ilegalidade na designação de prova pericial. Inexistem argumentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática, que se manteve em consonância com a jurisprudência
consolidada. IV
. Dispositivo e
tese
.
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em ações que discutem falhas na administração da conta vinculada ao Pasep — como saques indevidos ou omissão na aplicação de rendimentos —, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. 2. A competência para julgar a ação é da Justiça Estadual, à míngua de interesse jurídico da União. 3. O prazo prescricional é decenal, contado a partir da ciência inequívoca do desfalque pelo titular da conta. 4. A designação de prova pericial não configura redistribuição indevida do ônus da prova, se compatível com o art. 373 do CPC e ausente contrariedade ao Tema 1300 do STJ."

(N.U 1040897-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

(N.U 1033842-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 26/01/2026)

No mérito, igualmente não prospera a insurgência do agravante.

A controvérsia fática foi dirimida com base em robusto conjunto probatório, destacando-se o laudo pericial judicial, elaborado por expert de confiança do juízo, que concluiu de forma categórica pela existência de diferenças devidas ao autor, em razão da incorreta atualização inflacionária e da não aplicação integral dos critérios legalmente previstos para as contas do PASEP, apurando prejuízo no montante de R$ 23.969,81.

O Banco do Brasil, a despeito de deter pleno acesso às informações técnicas e históricas da conta vinculada, não logrou êxito em infirmar as conclusões periciais, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de memória de cálculo idônea ou demonstração concreta da correção dos lançamentos efetuados, em manifesta inobservância ao ônus que lhe competia, à luz do art. 373, II, do CPC, especialmente no que tange à regularidade dos débitos e à correta atualização dos valores.

A decisão agravada, ademais, harmoniza-se com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.300, no qual se definiu, de forma precisa, a distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo contas individualizadas do PASEP, reforçando a responsabilidade probatória do Banco do Brasil nas hipóteses em que detém maior aptidão técnica e informacional, como ocorre no caso concreto.

Quanto à alegada exorbitância da verba honorária, igualmente não assiste razão ao agravante.

A majoração promovida na decisão monocrática decorre diretamente da aplicação do art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recursal, observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e os limites legais. A circunstância de o agravante atribuir “baixa complexidade” à demanda não é suficiente para afastar a aplicação do comando legal, sobretudo diante da efetiva resistência recursal e da necessidade de atuação jurisdicional em segundo grau.

Em suma, o agravo interno não apresenta qualquer argumento novo ou apto a desconstituir os fundamentos sólidos, coerentes e juridicamente bem lançados da decisão monocrática agravada, limitando-se à mera reiteração de teses já analisadas e rejeitadas à luz de jurisprudência pacificada e vinculante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026